Tribunal: TJDFT
Processo: 0746002-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de ação de obrigação de fazer movida por ROBERTA SOLDATELLI SILVA em face de ATIVOS FACILITES SERVICE -ASSESSORIA E GESTAODE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME. A parte autora pretende a revisão do negócio jurídico firmado com a Ré. Por intermédio da decisão ID n. 56190757, o magistrado a quo determinou que a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, nos seguintes termos: Emende-se a inicial para: a) demonstrar a necessidade da justiça gratuita, mediante a juntada aos autos de comprovante de renda/despesas do núcleo familiar, à luz da norma constitucional inserta no art. 5o, inciso LXXIV, a qual exige a comprovação da insuficiência de recursos para o deferimento da gratuidade judiciária, ou recolha as custas devidas, praticadas com modicidade no âmbito deste Tribunal de Justiça. Veja-se que a autor é empresária e reside em área nobre da Capital Federal, que concentra a maior renda per capta do Brasil [1] , a arrefecer a presunção de veracidade da mera declaração de hipossuficiência, inclusive com possibilidade de imposição de multa (art. 100, par. único, do CPC); b) esclarecer a causa de pedir quanto aos alegados "encargos moratórios ilegais, provenientes da relação contratual anterior", juntando aos autos o contrato que pretende revisar, indicando de forma específica as cláusulas que pretende impugnar (art. 330, §2o, do CPC); c) formular pedidos que guardem liame lógico com a causa de pedir, pois discorre sobre a revisão de contrato e pede como tutela provisória e final seja "reajustado o valor dos descontos para o limite de 30% estabelecido por lei". Em atendimento, a parte autora apresentou a petição ID n. 56190763, apenas defendendo a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Ato contínuo foi proferida sentença, nos seguintes termos: Realizada a intimação à parte interessada, a fim de que promovesse os atos e diligências de sua competência, emendando a inicial de forma a dar início válido à relação jurídico-processual, quedou-se esta silente, não providenciando o indispensável aditamento. Eis trecho da decisão que não foi atendida pela parte autora: " (...) b) esclarecer a causa de pedir quanto aos alegados "encargos moratórios ilegais, provenientes da relação contratual anterior", juntando aos autos o contrato que pretende revisar, indicando de forma específica as cláusulas que pretende impugnar (art. 330, §2o, do CPC); c) formular pedidos que guardem liame lógico com a causa de pedir, pois discorre sobre a revisão de contrato e pede como tutela provisória e final seja "reajustado o valor dos descontos para o limite de 30% estabelecido por lei". Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que determina o indeferimento da petição inicial, porquanto a autora não esclareceu a causa de pedir nem anexou documentos essenciais para a admissibilidade da demanda. Isso posto, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Em consequência, resolvo o processo sem análise do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro à autora a gratuidade de justiça ante sua situação econômica. Sem custas remanescentes. Sem condenação em honorários de advogado, ante a ausência de contraditório. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Recorre a Autora pedindo a reforma do Julgado, sustentando a abusividade da cobrança. Ausente o preparo, uma vez que foi concedida a gratuidade de justiça na origem. Conforme certificado no ID n. 56190808, não houve contrarrazões. É a suma dos fatos. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porque ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal. Com efeito, cotejando os argumentos deduzidos no recurso, infere-se que não há correlação lógica entre eles e a r. sentença. Isso porque a Autora apresentou suas razões recursais voltadas, fundamentada na “prática de cobranças ilegais e excessivas praticadas pelo Autor, como a exemplo a cobrança cumulada de comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual, descaracterizam a mora do Réu, perdendo assim a ação de busca e apreensão requisito essencial para sua validade”. Ademais, temos que as razões recursais estão pautadas em uma ação de busca e apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, matéria completamente estranha aos autos. Compulsando os autos, notamos que a r. sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 330, inciso VI, c/c 485, inciso I, ambos do CPC/2015. Vejamos: Realizada a intimação à parte interessada, a fim de que promovesse os atos e diligências de sua competência, emendando a inicial de forma a dar início válido à relação jurídico-processual, quedou-se esta silente, não providenciando o indispensável aditamento. Eis trecho da decisão que não foi atendida pela parte autora: " (...) b) esclarecer a causa de pedir quanto aos alegados "encargos moratórios ilegais, provenientes da relação contratual anterior", juntando aos autos o contrato que pretende revisar, indicando de forma específica as cláusulas que pretende impugnar (art. 330, §2o, do CPC); c) formular pedidos que guardem liame lógico com a causa de pedir, pois discorre sobre a revisão de contrato e pede como tutela provisória e final seja "reajustado o valor dos descontos para o limite de 30% estabelecido por lei". Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que determina o indeferimento da petição inicial, porquanto a autora não esclareceu a causa de pedir nem anexou documentos essenciais para a admissibilidade da demanda. Isso posto, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Em consequência, resolvo o processo sem análise do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Tem-se, portanto, que as razões recursais apresentadas pela Apelante se encontram completamente dissociadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge. A teor do art. 1.010, inciso II, do CPC/2015, a peça de interposição do recurso conterá a indicação dos fundamentos de fato e de direito. Assim, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, consoante demonstrado, a Apelante não se desincumbiu da obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa à sua insatisfação com a decisão hostilizada, pois não fez referência aos fundamentos expressos na r. sentença como base para a expansão dos argumentos desenvolvidos nas razões do recurso. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMORA NA CITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGO 1.010 E 1.013, CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido específico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. 4. No caso em análise, a sentença extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e parágrafo 3o do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de o autor não ter promovido a o andamento do feito e a citação da parte ré com a apreensão do veículo objeto da lide. No entanto, em suas razões recursais o autor requer a dilação de prazo para cumprimento de determinação de emenda à inicial que não ocorreu nos autos. 5. A falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão n.979711, 20150111124622APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143); PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO ANULATÓRIO. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. QUÓRUM NECESSÁRIO. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. ALei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo, sendo que estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão atacada. 2. Quando as razões ofertadas são inteiramente divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.979529, 20150111284789APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM IMPUGNADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO NÃO SUBMETIDAS À DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A lei processual civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a decisão atacada (art. 1.016, II e III, do CPC/2015). Se as razões ofertadas não se prestam a combater o que foi decidido, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. (...) 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.978675, 20160020376176AGI, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2016, Publicado no DJE: 14/11/2016. Pág.: 606/616); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO CONTRA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Não se conhece de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2 - Recursos não conhecidos. (Acórdão n.976776, 20080810033459APC, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 03/11/2016. Pág.: 255/306). Logo, a falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida, impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator